Tribunal: TJPA
Processo: 0803294-94.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803294-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A.

AGRAVADO: CARMONA CABRERA - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, IKOPP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., por sucessão processual de TRAGSA BRASIL DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AGRÁRIOS LTDA., contra decisões proferidas nos autos de execução de título extrajudicial que: (i) suspenderam a ação em relação à empresa CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., (ii) excluíram do polo passivo a empresa CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A., e (iii) mantiveram tais entendimentos ao rejeitar embargos de declaração. A agravante sustentou a existência de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e questionou a alegação de ilegitimidade passiva e a suspensão automática em razão de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da empresa CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A. do polo passivo da execução diante da instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se a recuperação judicial da empresa CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. justifica a suspensão automática da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento permite a devolução ao tribunal da análise da decisão interlocutória nos limites impugnados, cabendo ao órgão revisor verificar o acerto da decisão originária sem reexame do mérito da causa.

4.

A exclusão da CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A. não se justifica, pois há pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o que impõe a suspensão do feito até julgamento do incidente, e não sua extinção sem análise.

5.

A jurisprudência admite a inclusão de pessoas jurídicas que não participaram da relação jurídica inicial desde que se configurem os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na modalidade inversa.

6.

A recuperação judicial da CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. não implica, por si só, na suspensão da execução, pois o art. 6º da Lei nº 11.101/2005 restringe tal efeito às ações executórias, sendo que a suspensão deve observar o prazo de 180 dias e não se aplica às ações de conhecimento.

7.

A relação entre as empresas do grupo Carmona e a similitude de endereços e atividades reforçam a plausibilidade da tese de grupo econômico, tornando necessária a análise do incidente de desconsideração antes da exclusão ou suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica impede a exclusão do polo passivo da empresa indicada enquanto não houver decisão sobre sua legitimidade.

2.

A recuperação judicial da executada não suspende automaticamente a execução, cabendo ao juízo avaliar os requisitos legais específicos e o estágio do processo.

3.

A existência de grupo econômico e indícios de confusão patrimonial justificam a instrução do incidente antes de qualquer exclusão de partes da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 829 e 1.026, § 2º; CC, art. 50; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º e 49.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AI nº 2108054-94.2021.8.26.0000, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 29.09.2022.
TJ-MG, AI nº 10000200646461001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 09.03.2021.
TJ-GO, Apelação nº 0376610-29.2015.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Roberto Favaro, j. 17.10.2018.
STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0803294-94.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. por sucessão processual de TRAGSA BRASIL DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AGRARIOS LTDA.

ADVOGADO: BRUNNO MORETTE - OAB/SP 290.147

AGRAVADOS: CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. e OUTROS

ADVOGADO: CARLA RENATA MOREIRA PEREIRA NASCIMENTO - OAB/PA Nº 11.126

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.
por sucessão processual de
TRAGSA BRASIL DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AGRÁRIOS LTDA
em face de decisões de ID. 14770106, 36531358 e 50953349 que
- proferida dos autos de execução de título extrajudicial movida em face de

CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
e OUTROS,

- a)
deferiu
a suspensão da ação em face CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., b) excluiu a
CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A.

e c) manteve a compreensão das duas anteriores.

Os textos, no ponto em debate, foram delineados nos seguintes moldes:

De ID. 14770106:

“(...) Assim, ante o exposto, defiro parcialmente a presente exceção pelos argumentos acima expostos, para determinar a suspensão da Ação em relação à Empresa CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e determinar o prosseguimento da Ação tão somente em relação à Empresa IKOPP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, a qual deverá ser devidamente citada para no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, pagar o valor do débito ou nomear bens à penhora (CPC/2015, art. 829), sob pena de lhe serem penhorados e avaliados pelo Oficial de Justiça tantos bens quanto bastem para a quitação do débito (CPC/2015, art. 829, §1°).(...)”

De ID. 36531358:

“(...) Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração da embargante
CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A
e assim dou-lhe provimento/acolhimento determinando sua exclusão da lide, devendo figurar na mesma tão somente CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. e IKOPP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA as quais deverão ser devidamente citadas para no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, pagar o valor do débito ou nomear bens à penhora (CPC/2015, art. 829), sob pena de lhe serem penhorados e avaliados pelo Oficial de Justiça tantos bens quanto bastem para a quitação do débito (CPC/2015, art. 829, §1°).(...)”

De ID. 50953349:

“(...) Assim sendo, os embargos de declaração não se prestam a discutir matérias que devem ser enfrentadas em recurso diverso deste, posto que este juízo reafirma a decisão embargada de ID. 36531358. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES ACOLHIMENTO/PROVIMENTO, mantendo a decisão embargada em seus próprios fundamentos. (...)”

Razões de
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.
, sob ID. 8568595, após breve retrospecto da lide e das decisões recorridas dispondo
(i)
no desacerto do togado ao não analisar a tese de desconsideração inversa da personalidade jurídica,
(ii)
irrelevância da recuperação judicial manejada pelas Agravadas. Ademais, afirma que há risco na demora, materializada na demora do procedimento de execução que já dura mais de 4 (quatro) anos sem providência efetiva. Pediu ao final que seu recurso fosse conhecido e reformada a decisão.

Juntou documentos.

Ao ID. 9470131, o Exmo. Desembargador Leonardo Noronha Tavares declinou de sua competência.

Sob ID. a Exma. Desembargadora Gleide Pereira de Moura determinou a expedição de certidão de tempestividade do recurso. Providência atendida ao ID. 10168666.

A Exma. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, ao ID. 20771208, julgou-se suspeita.

Ao ID. 20911801, determinei a redistribuição do Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno, que negando o apontamento, ao ID.

21308330, determinou o retorno dos autos a este gabinete.

Ao ID. 21556890 o recurso foi recebido com efeito suspensivo.

Contrarrazões colhidas aos Ids. 21868012, 25485685 e 25485708.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0803294-94.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. por sucessão processual de TRAGSA BRASIL DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AGRARIOS LTDA.

ADVOGADO: BRUNNO MORETTE - OAB/SP 290.147

AGRAVADOS: CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. e OUTROS

ADVOGADO: CARLA RENATA MOREIRA PEREIRA NASCIMENTO - OAB/PA Nº 11.126

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de decisão interlocutória que – nos autos de execução extrajudicial - deferiu a suspensão da ação para uma das executadas e excluiu outra parte por ilegitimidade e existência de recuperação judicial, respectivamente.

Antes de mais nada, é preciso ter em mente inicialmente que a matéria devolvida pela via restrita do agravo de instrumento está limitada apenas no cotejo do acerto ou desacerto da decisão interlocutória proferida na origem, sem que, de fato, se adentre na profundidade do mérito da causa.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Em outras palavras, o órgão revisor se coloca no lugar do Juízo que proferiu a decisão para saber se, naquele momento e do que dos autos se tinha, haveria como se proferir o ato, ora impugnado.

Pois bem.

A suspensão da ação em face
CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
e a exclusão da
CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A.
se deram por inexistir legitimidade e haver recuperação judicial em curso, respectivamente.

Ocorre que, como já dispus em decisão que recebeu o presente recurso com efeito suspensivo, não se vê a possibilidade de exclusão ou até suspensão do processo para as empresas do grupo Carmona (LDTA ou a S/A.).

A
CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A
não poderia ser excluída da lide, pois contra ela, na origem, a Exequente manejou desconsideração inversa da personalidade jurídica, o que por sua vez, atrairia –
eventual
–

legitimidade passiva caso procedente.

Embora arguida junto a petição de cumprimento
– diante das peculiaridades do caso e levando em consideração a solução efetiva e célere da lide -
deveria, portanto, ser suspensa a execução até julgamento do incidente e não o inverso, extinção do feito sem a apreciação do incidente, neste sentido, mudando o que tem que ser mudado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – LEGITIMIDADE PASSIVA – Alegação dos agravantes de ilegitimidade passiva sob o argumento de que não participaram do negócio jurídico objeto da execução e não poderiam ser responsabilizados por obrigação contraída por terceiro, bem como que o executado Toshiya Tomita não era sócio das empresas recorrentes - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem por escopo, justamente, a inclusão, no polo passivo da demanda, de pessoas que não integravam a relação jurídica que deu causa à lide, mas que poderão responder perante o credor, caso preenchidos os requisitos legais que justifiquem tal providência - Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto. SUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DO EXECUTADO - Insolvência do devedor não é requisito para requerer a desconsideração da personalidade jurídica – Recurso improvido, neste aspecto. REQUISITOS LEGAIS PARA A DESCONSIDERAÇÃO - Artigo 50, "caput", do Código Civil - Procedimento instaurado tem por finalidade a apuração requisitos legais autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida, decorrentes da alegada formação de grupo econômico, que justificaria a inclusão desta e de seus sócios no polo passivo da execução – Requerente que comprovou a formação de grupo econômico, o qual teria por liame a administração do executado YOSHIYA TOMITA e de seu filho RICARDO YOSHIYA TOMITA - Alterações da composição societária das empresas que compõe o grupo, por serem atípicas, constituem forte elemento para formação da convicção do juízo sobre a simulação dos quadros societários - Reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de que ABF SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA., GOLDEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. e REALIZA CONSÓRCIOS integravam grupo econômico – Demonstrada a tentativa de ocultação patrimonial – Cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica pleiteada pelo exequente, com reconhecimento de grupo econômico e possibilidade de atingir o patrimônio das empresas requeridas e de seus sócios – Precedentes do TJSP – Os recorrentes concorreram para a confusão patrimonial e desvirtuamento de finalidade das pessoas jurídicas – Inaplicabilidade do prazo de 2 anos previsto nos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, quanto ao ex-sócio - "Descabe, por ampliação ou analogia, sem qualquer previsão legal, trazer para a desconsideração da personalidade jurídica os prazos prescricionais previstos para os casos de retirada de sócio da sociedade" – Precedente do STJ - Sócios que devem responder pela integralidade da dívida - Decisão mantida – Recurso improvido, neste aspecto. AGRAVO INTERNO - Recurso interposto contra a decisão que apreciou efeito suspensivo ao recurso – Recurso prejudicado tendo em vista o julgamento deste agravo de instrumento - Agravo interno prejudicado. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP - AI: 21080549420218260000 SP 2108054-94.2021.8.26.0000, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 29/09/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2022)

Demais disso, da avença pactuada na origem (ID. 6806521), se vê que a
CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
figura como

mutuária, não lhe

franqueando qualquer alegação de ilegitimidade, muito menos
CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A,
eis que

é advinda daquela e atuam no mesmo ramo com endereços símiles e relacionam-se em gestão.

De mais a mais, o fato de
CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
estar em recuperação judicial,

não implica em automática suspensão da execução, uma vez que, anunciado o incidente de recuperação, que é procedimento cognoscível,

a pretensão de suspensão do processo não encontra lastro no predicado normativo próprio da Lei de Recuperação Judicial, o que por sua vez, exorta o prosseguimento do
feito de conhecimento
. É a compreensão jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - PROCESSO DE CONHECIMENTO - DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 6º, DA LEI Nº 11.101/2005 - SUSPENSÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o condão de impedir o prosseguimento do processo de conhecimento, sendo certo que a suspensão a que faz referência o art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/2005, é aplicada apenas às ações que se encontram em fase executória. (TJ-MG - AI: 10000200646461001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2021)

Inclusive:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A hipótese vertente insere-se na ressalva prevista no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, conquanto, cuida-se de processo de conhecimento em que demanda quantia ilíquida, não se podendo, pois, cogitar de suspensão do processo por conta de decisão judicial deferindo o processamento da recuperação judicial da empresa apelante. 2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6º, § 1º, combinado com o art. 49, da Lei nº 11.101/2005. 3. Não subsiste, de todo modo, a suspensão da demanda, uma vez que já fluído o prazo de 180 dias a que se refere o artigo 6º, § 4º, da norma sobredita, não havendo circunstância excepcional a impedir seu prosseguimento. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03766102920158090051, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 17/10/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/10/2018

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar as decisões recorridas no que concerne ao afastamento da CARMONA CABRERA CONSTRUTORA DE OBRAS S.A e suspensão quanto à CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, devendo estas retornarem imediatamente ao polo passivo da demanda de origem.

1.

Reitera-se a determinação de que o togado
a quo
processe o incidente de desconsideração apresentado pela Exequente, para que só então, determine a legitimidade passiva e o prosseguimento de direito da Execução,
até então não cumprida pelo juízo de origem.

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

4.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/07/2025